Tribunal: TJMT
Processo: 1038605-12.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038605-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATA DA SILVA BISPO - CPF: 043.069.131-98 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA BISPO - CPF: 043.069.131-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso . DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator. Verifico dos autos, que a parte requerida comprovou a origem do débito, diante disso, a negativação é devida, devendo ser mantida a decisão monocrática. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PACTUAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. EXCESSO. SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO.

AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada, nos moldes da Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado.

2. Hipótese em que a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório, porquanto as provas por ela apresentadas não amparam a legitimidade do débito objeto da cobrança.

3. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura o dano moral puro.

4. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
RENATA DA SILVA BISPO.
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado de
BANCO DO BRASIL
e, por consequência, negou provimento ao recurso por ela manejado.

Defende, em síntese, que “
não pode ser devedor de cartão de crédito, tendo em vista que nunca recebeu nem desbloqueou qualquer plástico, inviabilizando a utilização e o consequente inadimplemento
”.

Verbera que “
a própria recorrida apresentou documento (ID 128591323) constando saldo de R$ 0,00
”.

Ao fim, requer “
seja reformada a decisão agravada, para dar provimento ao recurso inominado e majorar os danos morais
”.

Tempestividade certificada no id. 203876195.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1038605-12.2023.8.11.0001

Polo Ativo

RENATA DA SILVA BISPO

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela empresa são suficientes a comprovar a exigibilidade do débito
sub judice
, ou, ainda, se existe o dever de indenizar na esfera extrapatrimonial.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, cujos trechos seguem em destaque:

“[...] Analisando os autos, constata-se que a requerida não comprovou que ocorreu o desbloqueio do cartão e nem que o cartão chegou no endereço da autora e foi utilizado.

É cediço que é indispensável a comprovação da entrega do cartão, debloqueio e seu efetivo uso, faturas de utilização e pagamentos comprovando o uso do cartão, gravações telefônicas, entre outras provas.

Ademais, as telas sistêmicas juntadas pela parte reclamada se cuidam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo reclamante.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PARCIAL
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

a) Declarar a inexistência do débito

aqui discutido, e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

b) Condenar

a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

c) Pela improcedência do dano temporal.

[...]”

Em breve síntese, ambas as partes recorreram da sentença. A instituição bancária pleiteando a reforma para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de dano moral; a autora para a majoração do
quantum
indenizatório.

Em decisão unipessoal, os recursos foram conhecidos e dado integral provimento ao recurso da instituição bancária considerando a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado. Eis trechos:

“Embora a conclusão dada pelo juízo
a quo
tenha sido no sentido de que as provas seriam apócrifas, o cotejo do quadro importa no acolhimento do recurso da ré.

Isso porque a empresa seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos registro fotográfico (selfie/biometria facial) encaminhado com documento pessoal.

A impugnação à contestação, por sua vez, limita-se a tese da ausência de contrato assinado. Inclusive reconhece que o registro fotográfico acostado em sede de contestação foi realizado para possibilitar a compra parcelada, o que recrudesce as informações da defesa.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

[...]

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos

(
i
);
DOU PROVIMENTO
ao recurso da ré-recorrente para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (
ii
) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora-recorrente (
iii
).

[...]”

Tal qual pontuado na decisão agravada, não há dúvidas de que é admissível a prova documental consistente em telas sistêmicas são admissíveis, contudo, deve ser corroborada por outros elementos probatórios, conforme expressa a mencionada Súmula 34.

Nesse aspecto, após uma reanálise do conjunto dos autos, razão assiste ao agravo. Explico.

Embora haja registro fotográfico, as faturas de utilização apresentadas contradizem a própria tese defensiva, pois todas indicam apenas encargos por atrasos, o que corrobora com a alegação de que não houve o recebimento do cartão. Além disso, a contestação informou que foi gerado o cartão via central de atendimento, enquanto a foto apresentada foi claramente tirada em um estabelecimento comercial. Neste caso, a empresa não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto não há comprovação da utilização dos serviços.

Por isso, a base da dívida levada ao cadastro restritivo mostra-se extremamente frágil quando confrontada com os documentos colacionados. Não foram fornecidos extratos ou outras informações que infirmem as alegações ventiladas na inicial.

Sendo a responsabilidade objetiva, por força do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda a alegação mimetizada em fato negativo, impositiva a declaração de inexistência de débito, de modo que a instituição deveria comprovar a efetiva pactuação do serviço cobrado, o que não o fez, e responde pelos danos causados, independente da existência de culpa ou dolo.

É o caso, portanto, de reforma da decisão agravada.

O reconhecimento configura o dano moral na modalidade
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, bem delineado na Súmula 22 também desta Turma Recursal:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

O extrato apresentado com a inicial indica a existência de duas anotações posteriores, o que deve ser considerado como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

A pretensão de indenização também sob a justificativa de “dano existencial por desperdício de tempo” (dano temporal) é o próprio dano moral, de modo que não há falar em duas condenações da mesma natureza. Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO TEMPORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Não há se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano temporal, porquanto os mesmos estão inseridos nos danos morais, os quais se mostram suficientes para ressarcir o tempo despendido para a solução do caso.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1006425-59.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) (destaquei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. DANO TEMPORAL REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. 4- Valor corretamente fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5-
Rejeitada, no caso, a condenação por dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo que, no caso, o deferimento de indenização por dano moral, já é suficiente a compensar o tempo despendido para a solução do caso na esfera administrativa
. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 7.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.3) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1052289-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Dentro dessa parametrização e considerando a presença de anotações posteriores, cabível o pedido de redução do valor indenizatório, ante a existência de excesso e adequação ao critério da razoabilidade.

Como se disse, a decisão unipessoal deu provimento integral ao recurso interposto pela empresa, motivo por que, diante da necessidade de reconhecer a falta de comprovação [efetiva] do vínculo, devem ser analisados os termos de ambos os recursos. Não há falar em reforma para agravamento, uma vez que, até então com o resultado da decisão, a instituição não teria interesse recursal para a interposição de agravo interno.

Por isso, deve ser cassada a decisão agravada para conhecer dos recursos inominados interpostos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para desconstituir a decisão agravada,
CONHECER
dos recursos inominados interpostos e dar parcial provimento ao da ré tão só para reduzir o valor estabelecido na origem a título de reparação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos. Por ser diametralmente oposto, nego provimento ao recurso inominado da parte autora.

Custas e honorários advocatícios apenas em desfavor da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024